Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. QUOTA COMPULSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AMPARO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu, em sede de tutela de urgência: “para determinar ao Distrito Federal a suspensão do processo administrativo de transferência do autor para a reserva remunerada ‘ex officio’, até o julgamento final da lide.”
3. Decisão ID 24978105, deferiu, em sede de tutela recursal, o pedido do agravante.
4. O agravado apresentou suas contrarrazões, informando as quantidades de militares que foram promovidos, portanto, não há de se falar em engessamento, nem em desequilíbrio, não renovação ou não regularidade. Aduz que a União mantém a competência para organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Reque o improvimento do Agravo de Instrumento.
5. A transferência ex officio para a reserva remunerada do policial ou bombeiro militar pode se dar por ter o militar atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou graduação ou por ter sido abrangido pela quota compulsória. Há, assim, duas hipóteses distintas de transferência ex officio para a reserva remunerada.
6. Com efeito, de início, a quota compulsória havia sido prevista apenas para os policiais militares, nos termos do disposto no art. 50, inciso III, da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do DF). Com o advento da Lei no 11.134/2005, por força de seu art. 12, passou-se a aplicar a quota compulsória também aos militares do Corpo de Bombeiros Militar do DF.
7. A regulamentação da transferência para reserva remunerada dos bombeiros militares, via quota compulsória, ocorreu por meio do Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, que no art. 8o estabelece os requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória. Obedecidos os pressupostos descritos no Decreto mencionado, a transferência ex offício terá amparo normativo, sendo incabível a anulação do ato administrativo que incluir o bombeiro militar do DF na quota compulsória.
8. A transferência para a reserva remunerada ocorreu por ter sido o militar abrangido pela cota compulsória, estabelecida no art. 8o do Decreto Distrital 26.465/2005. Neste processo, o autor não demonstrou ter sido preterido, nem que foram inobservados os requisitos normativos para a reserva, de modo que é descabida a anulação do ato administrativo que incluiu o autor na reserva remunerada pela cota compulsória. Precedentes (Acórdão 993224, 07314922720158070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL).
9. Tendo em vista o agravado ter preenchido os pressupostos do Decreto Distrital 26.465/2005, que apresentam os requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória, a transferência para a reserva tem amparo legal.
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido.